Tribunal: TJBA
Processo: 8042752-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042752-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS AURELIO DOS SANTOS BOTELHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por MARCOS AURELIO DOS SANTOS BOTELHO em face do Acórdão (ID. 77168399) proferido nos autos da Apelação Cível nº 8042752-66.2019.8.05.0001, que negou provimento ao recurso do Embargante, mantendo a decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte autora para executar individualmente a sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa do embargante para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de sua filiação à associação autora à época do julgamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O julgador rejeitou a alegação de omissão, entendendo que o acórdão embargado fundamenta a decisão ao considerar que, conforme precedente do STF, a execução de sentença coletiva promovida por associação civil limitativa aos associados comprovadamente filiados na data da propositura da ação. 4 - A jurisprudência consolidada, especialmente no entendimento do STF, nos Temas 82 e 499, estabelece que a coisa julgada em ações coletivas motivadas por associações civis abrange apenas os associados listados na petição inicial, exigindo comprovação de filiação prévia para fins de execução individual. 5 - A ASFEB atuou em nome dos associados mediante representação processual, e não substituições amplas, exigindo-se autorização expressa, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, o que limita os efeitos subjetivos da sentença aos filiados constantes no rol inicial. 6 - Embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já comprovada, tampouco para impor ao julgador a apreciação exaustiva de todas as questões suscitadas, quando já apresentados fundamentos suficientes para a decisão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. 7 -O uso reiterado de embargos com caráter protelatório é vedado, e a exclusão dos embargos não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, considerando-se incluído no acórdão as questões levantadas para fins de interposição de recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento : 1. A legitimidade ativa para a execução de sentença coletiva proferida em ação promovida por associação civil limita-se aos associados que comprovem filiação à entidade na data do julgamento da demanda. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria decidida ou para obrigar ou julgar a responder a todas as questões quando já apresentados fundamentos suficientes para a decisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04